Tribunal: TJES
Processo: 5004307-85.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-85.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON JOSE DE LIMA e outros

APELADO: SIVALDO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO. GOLPE MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE (OLX). CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão de veículo Ford Ecosport FSL 1.6, proposta pelos recorrentes, que também buscaram tutela antecipada, e reconvenção apresentada pelo recorrido, Sivaldo da Silva, decorrente de golpe aplicado por um terceiro (Sebastião Josué Passos) na plataforma OLX. Sentença que reconheceu culpa concorrente das partes e condenou os recorrentes a restituir ao recorrido R$ 13.000,00, equivalente à metade do prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve culpa concorrente na negociação fraudulenta do veículo, justificando a repartição proporcional dos prejuízos entre as partes, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na negligência de ambas as partes. Os recorrentes entregaram o veículo sem a confirmação do depósito, e o recorrido efetuou o pagamento sem verificar a conta correta, ambos facilitando a atuação do estelionatário.
4. A aplicação do artigo 945 do Código Civil foi correta, uma vez que as partes contribuíram, de forma equivalente, para o resultado danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de negociação fraudulenta é repartida entre as partes quando há culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 945, 186, 308.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.139.134; STJ, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDILSON JOSE DE LIMA e LM MOTORS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelos apelantes e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção por
SIVALDO DA SILVA
, ora apelado, para condenar os autores solidariamente a pagarem R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao réu, devendo o montante ser acrescido de correção monetária, a contar do arbitramento, e de juros de mora, a partir do evento danoso, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

A demanda inicial, de "Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Tutela Antecipada", relatou que o veículo Ford Ecosport FSL 1.6, de propriedade dos autores, fora negociado por meio da plataforma OLX, em tratativas intermediadas por um terceiro de nome Sebastião Josué Passos. Alegam os apelantes que o veículo foi entregue ao apelado sob a confiança de um comprovante de transferência bancária de R$ 30.000,00 apresentado pelo suposto intermediário. Entretanto, a transferência não se concretizou, configurando, segundo os apelantes, um golpe.

A sentença de primeiro grau confirmou a tutela antecipada que concedeu a busca e apreensão do veículo, mas reconheceu a culpa concorrente das partes pelo golpe. O magistrado condenou os apelantes ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao apelado, valor equivalente a metade do prejuízo financeiro por ele sofrido, tendo em vista a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no negócio.

Os apelantes insurgem-se contra o reconhecimento de culpa concorrente, alegando que a responsabilidade pelo golpe recai exclusivamente sobre o apelado, que realizou o pagamento de maneira equivocada sem a devida cautela. No recurso de apelação, pedem a reforma da sentença para excluir a condenação solidária imposta na reconvenção.

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que o negócio jurídico foi validamente concluído e que o golpe ocorreu em virtude da negligência de ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o recurso de apelação interposto pelos recorrentes
EDILSON JOSE DE LIMA e LM MOTORS LTDA
ataca a sentença que, ao julgar a "A
ção de Busca e Apreensão c/c Pedido de Tutela Antecipada
" e a “Reconvenção” apresentada pelo demandado
SIVALDO DA SILVA
, reconheceu a culpa concorrente das partes em razão do golpe sofrido durante a negociação de um veículo automotor por meio da plataforma OLX, e confirmou a tutela antecipada que concedeu a busca e apreensão do veículo em favor dos autores, mas reconheceu a culpa concorrente das partes pelo golpe, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao apelado, valor equivalente a metade do prejuízo financeiro por ele sofrido, tendo em vista a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no negócio.

Os apelantes buscam a reforma da sentença para afastar a condenação imposta, defendendo que a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre o apelado Sivaldo da Silva.

1. Do conhecimento do recurso

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito da apelação.

2. Da controvérsia devolvida

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento de culpa concorrente entre as partes na negociação de compra e venda do veículo Ford Ecosport FSL 1.6, que foi intermediada por um terceiro, o qual utilizou-se de ardis fraudulentos para aplicar um golpe em ambas as partes. A sentença de primeiro grau entendeu que tanto os recorrentes quanto o recorrido contribuíram para o evento danoso, aplicando a regra da culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, com a consequente repartição proporcional dos prejuízos.

3. Da responsabilidade civil e da culpa concorrente

Para que seja configurada a responsabilidade civil, o ordenamento jurídico brasileiro exige a presença de três elementos essenciais: (i) o ato ilícito, que pode decorrer de uma ação ou omissão; (ii) o dano, material ou moral; e (iii) o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado. Assim dispõe o artigo 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

No presente caso, os autos demonstram claramente que ambos os polos da relação processual foram vítimas de um golpe arquitetado por um terceiro, denominado Sebastião Josué Passos, que atuou como falso intermediário na negociação do veículo. Sebastião, com má-fé, simulou uma transação legítima entre os apelantes e o apelado, induzindo-os a erro.

A culpa concorrente, consagrada no artigo 945 do Código Civil, estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
". No caso em análise, a sentença de primeiro grau reconheceu a culpa de ambas as partes com base no comportamento negligente adotado ao longo da negociação.

Por parte dos apelantes, ficou demonstrado que entregaram o veículo ao apelado sem a devida confirmação de que o valor da venda havia sido efetivamente creditado em sua conta bancária. Acreditando na boa-fé do intermediário e do apelado, os apelantes deixaram o veículo com o recorrido antes de verificarem o depósito. Esse comportamento, embora movido por confiança, é imprudente no âmbito de negócios jurídicos dessa magnitude, conforme estabelece o artigo 308 do Código Civil, que prescreve:

"O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente,
sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
." (destaquei)

Por outro lado, o apelado também agiu de maneira negligente ao realizar o pagamento para uma conta bancária indicada por Sebastião, sem confirmar junto aos reais proprietários do veículo (os apelantes) se aquela era a conta correta para o recebimento do valor acordado. Esse comportamento impulsivo facilitou a execução do golpe, uma vez que o apelado transferiu a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para um terceiro sem certificar-se de que a negociação estava sendo realizada com os legítimos proprietários do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no reconhecimento de culpa concorrente em situações semelhantes, em que tanto o comprador quanto o vendedor falham em adotar medidas de cautela que poderiam ter evitado o golpe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
GOLPE DO OLX
. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando a rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. O Tribunal estadual assentou que a instituição financeira não responderia pelos danos sofridos, porquanto rompido o nexo causal, na medida em que
verificada a culpa exclusiva de terceiro, bem como a culpa concorrente do agravante, ao manter contato direto com o proprietário do veículo, não o questionando acerca do motivo pelo qual faria o pagamento em conta bancária de terceiro
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-EDcl-REsp 2.139.134; Proc. 2024/0146425-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
04/09/2024
) (destaquei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS.
“GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES.
PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra. 2) O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes. 3)
Não há como ignorar os indícios de
culpa concorrente entre os negociantes
, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo
. 4) Recurso provido. (
Data: 03/Jul/2024
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5001230-56.2024.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Compra e Venda) (destaquei)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX.
CONTRATO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
CULPA CONCORRENTE. VERIFICAÇÃO. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RATEIO DOS PREJUÍZOS
. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. O pedido não se limita ao que se encontra expresso na parte final da peça inaugural, devendo ele ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição, podendo o juiz realizar a análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, sem isso que configure vício extra petita. 2. O preço é elemento essencial para que o contrato de compra e venda se torne perfeito e acabado e o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de ser por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. 3. A tradição não aliena a propriedade, exceto se o alienante se afigurar como dono. 4. Restando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro,
impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas
. 5. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários lógicos da condenação, sendo instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO; DAC 5676722-27.2019.8.09.0105; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJEGO 30/08/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
GOLPE DA OLX
. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE RÉ. CULPA
CONCORRENTE EVIDENCIADA
. Conjunto probatório que demonstra que tanto autor como as requeridas contribuíram para que o golpe da venda de veículo pela plataforma da OLX se concretizasse, omitindo informações importantes um do outro por orientação do estelionatário, as quais, se fossem compartilhadas entre as partes, poderiam, quiçá, ter evitado o golpe. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX".
Há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador, bem como ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva e confiarem nas orientações do estelionatário, como ocorreu no caso dos autos
. Nesse cenário, embora não se afigure possível o reconhecimento da validade do negócio e a entrega do veículo como pretendido pelo autor, deve ser reconhecida a culpa concorrente e o prejuízo material decorrente da fraude rateado entre os litigantes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 50026669420198210022, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 03-07-2023) (destaquei)

APELAÇÕES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX.
GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO
. Partes que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro. Bem móvel não entregue ao comprador.
Culpa concorrente reconhecida
. Vendedor que foi convencido pelo golpista a se apresentar como tio do comprador. Por outro lado, comprador que depositou o preço em conta de terceiro. Ambas as partes foram induzidas a erro e seduzidas pela proposta vantajosa ofertada pelo intermediário. Condutas das partes que corroboraram com o desfecho do golpe, devendo assim, repartir o prejuízo. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 legais. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC). Juros moratórios fixados pela Taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, do CC) e desconsiderando-se eventuais juros negativos (art. 406, § 3º, do CC). RECURSOs providos em parte. (TJSP; Apelação Cível 1021793-58.2022.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024) (TJSP; AC 1021793-58.2022.8.26.0114; Campinas; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg.
24/09/2024
) (destaquei)

O dever de cautela é recíproco, ou seja, tanto o vendedor quanto o comprador devem adotar medidas para evitar prejuízos decorrentes de fraudes. No caso em tela, ambos os litigantes facilitaram a atuação do estelionatário ao não tomarem as precauções necessárias, o que justifica a aplicação da regra da culpa concorrente, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau e demonstram os precedentes acima.

4. Da proporcionalidade na reparação dos danos

O artigo 945 do Código Civil permite a repartição proporcional dos prejuízos quando há culpa concorrente das partes. Assim, a condenação solidária imposta aos apelantes no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), correspondente à metade do prejuízo total sofrido pelo apelado, é proporcional à conduta negligente demonstrada por ambos no processo.

A sentença de primeiro grau foi clara ao estabelecer a responsabilidade solidária dos apelantes pela devolução de metade do valor pago ao intermediário golpista, com base na repartição equitativa dos prejuízos. Essa solução está em harmonia com o princípio da proporcionalidade e com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro,
o desfecho correto para a causa é
distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte
que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo
, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vitória, 31 de outubro de 2023. RELATORA (Data: 16/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001162-67.2021.8.08.0047 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda) (destaquei)

5. Conclusão

Diante do exposto, resta evidente que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer a culpa concorrente das partes. Os apelantes, ao entregarem o veículo sem a confirmação do depósito, e o apelado, ao realizar o pagamento sem as devidas cautelas, contribuíram para a concretização do golpe, sendo justa a repartição dos prejuízos na forma estabelecida pelo juízo de origem.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e, em razão da negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelantes (CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar